Tribunal: TJDFT
Processo: 0701931-66.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701931-66.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANILTON MARTINS BORGES APELADO: DUO DOMUS COMERCIO DE MOVEIS E ARQUITETURA LTDA, CREMILDA DA SILVA BORGES, VERENA BORGES PEREIRA D E C I S Ã O O Apelante, Ivanilton Martins Borges, requer o deferimento da gratuidade de justiça (ID 66184514, pág. 3), razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. No despacho de ID 66450416, oportunizou-se à parte Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos complementares aos apresentados nos autos, tais como declaração de hipossuficiência, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, comprovantes de despesas ordinárias, comprovante de renda atualizado, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse adoção da providência (ID 66839999). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência do Apelante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor dele. Frise-se que, quando instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o Recorrente quedou-se inerte. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à parte Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15) Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator